Tribunal: TJBA
Processo: 8004398-18.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004398-18.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): MACELLE AMANCIO DOS SANTOS, GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: CLARO S.A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. ATO ORDINATÓRIO COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Paulo Afonso contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta em face de Claro S.A., mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu que o ato ordinatório não possui natureza jurisdicional, mas, ao mesmo tempo, considerou suficiente tal ato para caracterizar a intimação pessoal da Fazenda Pública exigida pelo art. 485, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão que reconheceu a validade de intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada por meio de ato ordinatório com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do processo, para fins de aplicação do art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer que a intimação pessoal da Fazenda Pública pode ocorrer por meio eletrônico, conforme art. 183, §1º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006. A ciência do Município acerca de ato ordinatório que contém advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do processo caracteriza intimação pessoal válida para fins de impulsionamento do feito. A lavratura do ato ordinatório por servidor, no exercício de atribuição delegada, não compromete sua validade como meio de cientificação da parte, nos termos do art. 93, XIV, da Constituição Federal e art. 203, §4º, do CPC. A exigência do art. 485, §1º, do CPC é atendida quando a intimação pessoal já contém advertência clara acerca do risco de extinção do processo em caso de inércia, sendo desnecessária nova intimação judicial reiterativa. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica quando ambos se mostram coerentes e harmônicos. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004398-18.2018.8.05.0191, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como Embargada CLARO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 10 de março de 2026